Tribunal: TJSP
Processo: 2357621-71.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido parcialmente deferido.
I. Caso em Exame
1. Carlos Everaldo da Silva Junior foi condenado por tráfico de drogas à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa. Em revisão criminal, o peticionário busca desclassificação da conduta, aplicação de causa de diminuição de pena, fixação de regime semiaberto e

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Pedido parcialmente deferido.
I. Caso em Exame
1. Carlos Everaldo da Silva Junior foi condenado por tráfico de drogas à pena de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e 680 dias-multa. Em revisão criminal, o peticionário busca desclassificação da conduta, aplicação de causa de diminuição de pena, fixação de regime semiaberto e substituição da pena por restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas é cabível; (ii) se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é possível; (iii) se o regime inicial pode ser fixado como semiaberto; e (iv) se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal é cabível em hipóteses excepcionais para reparar erro judiciário, conforme artigo 621 do Código de Processo Penal. No caso, a materialidade e autoria do delito foram comprovadas por documentos e depoimentos, incluindo a confissão do peticionário. A desclassificação para usuário é refutada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, além da confissão sobre a destinação comercial.
4. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 é inviável devido à reincidência do peticionário. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e pela quantidade de entorpecentes apreendidos. A substituição da pena por restritivas de direitos é inaplicável devido ao "quantum" da pena e à reincidência, conforme artigo 44 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Revisão criminal deferida parcialmente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para cinco anos e dez meses de reclusão e 583 dias-multa.
Tese de julgamento: 1. A confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência. 2. A desclassificação para usuário é inviável diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. 4. O regime inicial fechado é adequado em casos de reincidência e expressiva quantidade de entorpecentes.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 621; Lei no 11.343/2006, arts. 33, 35, 42; Código Penal, arts. 44, 59, 61.
Jurisprudência Citada:
STF, RvC 5475, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6.11.2019; STJ, AgRg no HC 567.824/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 9.6.2020; STJ, HC 502098/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.5.2019; STJ, HC 479977/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.5.2019; STJ, HC 489860/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.4.2019; STJ, HC 393331/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.5.2017; STJ, HC 385130/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.5.2017; STJ, HC 338940/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.5.2017; STJ, HC 352983/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.5.2017; STJ, HC 392551/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.5.2017; STJ, HC 392027/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.5.2017; STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.6.2022; STJ, HC 427.620/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.3.2018; STJ, AgRg no HC 468.578/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.2.2019.